Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Violência doméstica. Medidas protetivas. Necessidade.
Nos crimes de violência doméstica justifica-se manter as medidas protetivas a fim de evitar novas ocorrências entre os envolvidos, sobretudo se a vítima – dependente economicamente do ofensor - relata ter sofrido violência física e psíquica em ocasiões anteriores, e há evidências de que o paciente pretende continuar com as ameaças. Ordem denegada.